Tribunal: TJPA
Processo: 0007337-13.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007337-13.2019.8.14.0130

APELANTE: DOMINGOS MOURA MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0007337-13.2019.8.14.0130

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

EMBARGADO: DOMINGOS MOURA MACHADO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR – OAB/MA 12234

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE RESGATE DO TÍTULO. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para julgar procedente ação declaratória de nulidade de contrato de título de capitalização, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: houve omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação de valor depositado na conta do consumidor; existe contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre o dano moral; há contradição quanto à ausência de exigência de má-fé para a restituição em dobro;

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

Verificada omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação do valor efetivamente depositado na conta do recorrido a título de resgate do título de capitalização;

3.

Inexistência de contradição interna quanto ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária fixados a partir do evento danoso, e de contradição quanto à aplicação da restituição em dobro;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para determinar a compensação do valor de R$ 121,82 com o montante da condenação.

Tese de julgamento: A existência de depósito comprovado na conta do consumidor impõe a compensação do valor correspondente com o montante a ser restituído após reconhecimento da nulidade contratual.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; CC, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S/A, em face do Acórdão de Id. 23182834, proferido nos autos

da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por DOMINGOS MOURA MACHADO
em face do embargante, o qual
deu provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo autor, reformando a sentença para julgar procedente a ação, reconhecendo a nulidade da contratação do título de capitalização e condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados,
com correção monetária e juros na forma do art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ,
além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ

Alega o banco embargante, em suas razões recursais (Id. 23329486), que houve omissão no Acórdão recorrido ao deixar de considerar os documentos constantes dos autos que comprovariam o resgate do título de capitalização no valor de R$ 121,82 (cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), de forma que seria necessária a compensação; contradição quanto à fixação da data de início dos juros moratórios relativos ao dano moral a partir do evento danoso, em desacordo com o art. 405 do Código Civil, à Súmula 362 do STJ e o entendimento firmado no REsp nº 903.258/RS; e contradição por não ter sido observado o entendimento consolidado pelo STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663/RS (2014/0270797-3), bem como nos julgados do TJRR (AC 0823674-25.2023.8.23.0010) e do STJ (REsp 1.079.064/SP), os quais condicionam a restituição em dobro à demonstração de má-fé da instituição financeira. Requer, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam supridas as omissões e contradições indicadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 23771721).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento
.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Assiste parcial razão ao recorrente.

A alegação de necessidade de compensação dos valores depositados na conta do embargado merece acolhimento. Compulsando os autos, constata-se, conforme documento de Id. 8958485, pág. 23, a existência de depósito no valor de R$ 121,82 (cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) na conta do embargado, identificado como “Resg.tit.cap.”. Considerando que a sentença de primeiro grau foi reformada para declarar a nulidade da contratação do título de capitalização, com condenação do agravante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, deve ser assegurado ao banco embargante o direito à compensação dos valores efetivamente depositados na conta do consumidor, mediante apuração em sede de liquidação de sentença, em relação ao montante a ser restituído.

No tocante à alegada contradição quanto à exigência de demonstração de má-fé da instituição financeira para fins de restituição em dobro, cumpre esclarecer que o acórdão embargado reconheceu a cobrança de tarifas sem a devida comprovação do negócio jurídico que lhes deu origem, circunstância que revela a má-fé dos prepostos do banco. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência citada pelo próprio embargante.

Quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais, o acórdão seguiu a orientação consolidada do STJ, conforme previsto nas Súmulas 54 e 362, não havendo, portanto, contradição a ser sanada nesse ponto.

Ressalte-se, por oportuno,
que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incoerência entre suas premissas e conclusões, e não a alegada desconformidade da decisão com dispositivos legais invocados pela parte e/ou a jurisprudência colacionada
.
A discordância do embargante quanto à fundamentação adotada configura mera irresignação, que deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para determinar a compensação do valor de R$ 121,82 (cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) com o montante fixado na condenação, a ser efetuada na fase de cumprimento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025